Tribunal: TJPA
Processo: 0815239-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10397 - Sanitárias
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815239-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora Embargante, por não vislumbrar a necessidade de reforma da decisão que majorou o valor das astreintes e determinou o bloqueio complementar da quantia referente à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão
quanto: a) aos artigos 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e as consequências práticas da medida imposta; b) a tese de cumprimento substancial da obrigação de fazer; e c) quanto à destinação dos valores decorrentes das astreintes em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da Corte Superior, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de majoração do valor das astreintes e bloqueio complementar da quantia referente à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer, em razão da resistência do Município em cumprir integralmente a obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado.

5. Quanto às teses de cumprimento substancial da obrigação de fazer e a destinação dos valores decorrentes das astreintes em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985, o julgado ainda consignou sobre a importância do Ente Municipal em cumprir integralmente a obrigação referente à um

direito fundamental garantido pela Constituição Federal, a inaplicabilidade da

Reserva do Possível quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação,

e ainda a natureza coercitiva e autônoma das astreintes.

6.
Apesar das alegações da Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão, razão pela qual a
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0815239-73.2025.8.14.0000) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora Embargante, por não vislumbrar a necessidade de reforma da decisão que majorou o valor das astreintes e determinou o bloqueio complementar da quantia referente à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desta forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 35238462),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto aos artigos 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e as consequências práticas da medida imposta, especialmente quanto ao impacto no orçamento público e na continuidade dos serviços de saúde.

Aduz que o julgado incorreu em omissão ainda quanto a tese de cumprimento substancial da obrigação de fazer, bem como quanto à destinação dos valores decorrentes das astreintes em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985, limitando-se a manter o bloqueio judicial sem qualquer definição quanto à finalidade pública do montante constrito.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa acerca dos dispositivos: artigos 5º, incisos LIV e LV, 37
, caput
, 93, inciso IX, 100 e 196 da Constituição Federal; artigo 536, §1º, artigo 1.022 do Código de Processo Civil, artigos 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 35461524), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto: a) aos artigos 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e as consequências práticas da medida imposta; b) a tese de cumprimento substancial da obrigação de fazer; e c) quanto à destinação dos valores decorrentes das astreintes em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985.

Dos autos, verifica-se que a tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da Corte Superior, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de majoração do valor das astreintes e bloqueio complementar da quantia referente à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer, em razão da resistência do Município em cumprir integralmente a obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado. Senão, vejamos:

Posteriormente, em razão da resistência do Município em cumprir integralmente a obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, mesmo após sucessivas intimações e concessão de prazos razoáveis com adoção de medidas coercitivas, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão que majorou o valor da multa para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do §1º do artigo 536 do CPC, determinando o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD, correspondente à diferença entre o valor anteriormente constrito, qual seja R$ 60.000,00, e o novo teto da multa coercitiva estabelecida, a ser mantido em depósito judicial até nova deliberação.

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que a alegação de ausência de intimação prévia do representante legal do Ente Público não merece prosperar, pois a intimação pessoal do Município ocorreu por meio eletrônico, em 10/06/2025 (Id. 26958441).

Outrossim, verifica-se que o Município deixou de manifestar-se no cumprimento de sentença duas vezes, após intimações sucessivas (Ids. 115620722 e 135643273 - origem), além de descumprir a determinação presente no título executivo.

Nesse contexto, constatado o descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação do determinado pelo Juízo.

No presente caso, a ausência da prestação Administrativa é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo àquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas hospitalares e de saúde, não configurando afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento da possibilidade de estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autorizando o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator (STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão liminar determinando ao ente público o custeio de cirurgia (pancreato-duodenectomia) e tratamento fora do domicílio, sob pena de bloqueio de verbas e multa ao gestor por descumprimento injustificado da ordem judicial. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a responsabilização solidária do Estado do Pará no fornecimento de tratamento médico, mesmo diante das regras de repartição de competências (Tema 793/STF); (ii) saber se a imposição de bloqueio de verbas públicas e a previsão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça violam o regime de precatórios e os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição de obrigação a qualquer um deles, independentemente de repartição administrativa interna, notadamente em situações de urgência. 4. O bloqueio de verbas públicas para garantir obrigação de fazer não configura afronta ao regime de precatórios (CF, art. 100), por se tratar de medida coercitiva excepcional que visa assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direito fundamental. A advertência quanto à multa ao gestor público, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, é medida legal e proporcional, não se confundindo com astreintes
. 5. Inexistindo vício na decisão agravada e evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, aplica-se ao agravante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC. 6. Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800375-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

Quanto às teses de cumprimento substancial da obrigação de fazer e a destinação dos valores decorrentes das astreintes em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985, o julgado ainda consignou sobre a importância do Ente Municipal em cumprir integralmente a obrigação referente à um

direito fundamental garantido pela Constituição Federal, a inaplicabilidade da

Reserva do Possível quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação,

e ainda a natureza coercitiva e autônoma das astreintes que afasta a necessidade imediata de definição sobre a destinação dos valores:

(...) cumpre registrar que o direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

E que as normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, não afastando a responsabilidade do Município de Belém em garantir o direito essencial do ser humano de acesso à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

Além disso, não há que se falar em ofensa à Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia do Ente Público no adimplemento de uma prestação positiva imposta pela Constituição Federal, como o oferecimento de estrutura hospitalar e fornecimento de medicamentos e afins, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Sobre a alegação de desvio de finalidade na execução de multa em sede de Ação Civil Pública e a necessidade de destinação final e adequada dos valores das astreintes, não merece prosperar, pois a ausência de definição imediata sobre a destinação dos valores não afasta a exigibilidade da multa coercitiva, uma vez que as astreintes possuem natureza coercitiva e autônoma.

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão que adotou o entendimento da Corte Superior que tem sido aplicado pelo Poder Judiciário, conforme demonstrado.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu no Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026